Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004799-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO, WILSON CARVALHO DOS SANTOS e ao ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CANÇADO COUTO (ID: 18173191). No ID: 18564951, o DF informou que o Centro Técnico da PGDF não concordou com os cálculos judiciais (ID: 18173191). No ID: 18861409, o exequente informa que concorda com os cálculos (ID: 18173191). Por sua vez, no ID: 19368913, o SINDIRETA esclarece que o excesso apontado pelo DF “(...) se deu em decorrência de critérios de arredondamento aritmético, não restando demonstrado qualquer adicional a macular a presente execução”. Por isso, argumenta que não merece guarida a impugnação deduzida pelo executado. No ID: 19428051, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos. As partes somente foram intimadas quanto à decisão ID: 19428051, e não quanto aos esclarecimentos da Contadoria Judicial. O SINDIRETA asseverou que concorda com os esclarecimentos ofertados pela Contadoria Judicial. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto aos esclarecimentos da Contadoria Judicial (ID: 20261819). I. Brasília, 17 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador